Tribunal: TJDFT
Processo: 0742164-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência territorial prestigia a liberdade das partes, salvo na hipótese de abusividade da cláusula de eleição de foro em que é permitido ao juiz, de ofício, determinar a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Art. 63, § 3o, CPC.
2. O reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro previsto no §3o do referido artigo somente se dá no caso em que o foro escolhido for em outra unidade da federação e causar dificuldade na defesa do réu.
3. Tratando-se a hipótese dos autos de ação de despejo fundada em contrato de locação impõe-se regra de competência territorial e relativa descrita no artigo 58, II da Lei do Inquilinato, Lei no 8.245/1991, que dispõe que o foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar ações pertinentes ao contrato de locação, salvo se outro houver sido eleito no contrato.
4. No caso, não se revelando uma escolha de maneira aleatória, e ausente qualquer elemento que aponte abusividade da cláusula ou circunstância que obste o direito de defesa, deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação. Precedentes desta Câmara.
5. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.